Tribunal: TJPA
Processo: 0002405-19.2018.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0002405-19.2018.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: VARA UNICA DE MONTE ALEGRE

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, MARIA DO LIVRAMENTO VIEIRA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSOR. MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
ILEGALIDADE.
NULIDADE.
APLICAÇÃO DO TEMA 138 DO STF.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Trata-se de reexame necessário em face de sentença proferida, que, nos autos mandamental, confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, anulou o ato administrativo de redução da carga horária da professora demandante e determinou ao município requerido o restabelecimento da jornada anterior.

2. A Notificação expedida pelo Secretário de Educação, Cultura e Esporte do Município não indica elementos concretos que justifiquem a significativa redução da carga horária da demandante, bem como não substitui a instauração de procedimento administrativo prévio, que garantisse à professora o exercício das garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa. Tal circunstância caracteriza inadmissível violação ao princípio do devido processo legal, consagrado no art. 5º, inciso LV, da CF/88, o qual estabelece que
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

3. A violação de tais garantias constitucionais acarreta a nulidade da redução da carga horária. Embora a Administração tenha o poder de rever os próprios atos, tal revisão deve ser precedida de regular processo administrativo quando houver efeitos concretos que repercutam na esfera patrimonial do administrado. Tema 138 do STF.

4. Remessa necessária conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 28ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 21/08/2023 a 28/08/2023, à unanimidade, em conhecer do reexame necessário e confirmar a sentença, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de reexame necessário em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de MONTE ALEGRE, que, nos autos da ação mandamental ajuizada por
MARIA DO LIVRAMENTO VIEIRA DE LIMA
, confirmou a liminar anteriormente deferida, anulando o ato administrativo de redução da carga horária do professor demandante e determinando ao município requerido o restabelecimento da jornada anterior, com a respectiva contraprestação.

Na inicial, o demandante relatou, em síntese, que: a) é professora efetiva do município de Monte Alegre, desde 1995, data em que tomou posse no cargo; b) a partir do ano de 2017, foi designada para exercer a carga horária de 200 (duzentas) horas mensais; c) que no dia 23 de fevereiro de 2018, o Secretário Municipal promoveu uma drástica alteração na lotação e na jornada da autora, reduzindo sua carga para 100 (cem) horas mensais e por conseguinte na sua remuneração; d) que foi notificada para responder sobre a notificação de redução da carga horária; e) que se manifestou tempestivamente) que a redução da jornada, deu-se sem qualquer processo administrativo, violando princípio do contraditório e da ampla defesa.

Ao final, pleiteou: 1) a concessão da liminar, para o restabelecimento de sua carga horária; 2) no mérito, a confirmação da medida liminar, com a anulação do ato impugnado e a condenação do município de Monte Alegre ao pagamento de indenização, em valor correspondente à carga horária reduzida, observado o período da respectiva supressão.

O juiz monocrático reservou para apreciar a liminar após, a manifestação da autoridade coatora que se quedou inerte (Id. 14147764 - Pág. 8).

A liminar foi deferida, nos termos da decisão ID 14147764 - Pág. 12.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela procedência dos pedidos formulados (ID 14147765).

O Juízo sentenciante julgou
“procedente o pedido para confirmar a liminar antes deferida e ANULAR o ato administrativo que resultou na redução da carga horária da impetrante
, bem como determinou que
“o MUNICÍPIO DE Monte Alegra, restabeleça a carga horária preexistente ao ato suspenso, com a restituição dos valores suprimidos desde a impetração.

Não houve a interposição de recurso por parte do ente federativo (id. 14147771 - Pág. 1).

No âmbito do 2º grau, o Ministério Público apresenta manifestação para manter a sentença (ID 14995891).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Juízo de Admissibilidade. Reexame necessário

A sentença recorrida concede a segurança. O município demandado não apresentou recurso voluntário. Nesse caso, de acordo com o art.14, §1º da Lei do Mandado de Segurança é obrigatório a remessa necessária. Revela-se imprescindível, portanto, o reexame da sentença, como condição de sua eficácia.

Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1
o
Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.

II. Reexame Necessário.
Mérito.

Na inicial, a demandante ajuizou a ação mandamental visando, em síntese, a anulação do ato impugnado e a condenação do município de Monte Alegre ao pagamento de indenização, em valor correspondente à carga horária reduzida, observado o período da respectiva supressão.

A sentença examinada possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial e em via de consequência CONCEDE A SEGURANÇA pleiteada, RATIFICANDO os efeitos da liminar concedida e em via de consequência ANULO o ato administrativo da lavra do Senhor Secretário Municipal de Educação de Monte Alegre e DETERMINO que a Autoridade impetrada mantenha a carga horária do impetrante em 200 horas, com os vencimentos correspondentes, bem como seja restituído os valores suprimidos desde impetração, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a contar da publicação da presente e acrescida de juros de mora, segundo a remuneração básica da caderneta de poupança, a partir da citação.

Sem honorários, por força das Súmulas nº.512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, conforme dispõe o art.14, caput, da Lei nº.12.012/2009. Destarte, decorrido o prazo para recurso voluntário, interposto ou não, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

P. R. I.”. (Grifo nosso).

O documento juntado no ID 14147763 - Pág. 6, evidencia que, em janeiro de 2018, a recebia a carga horária de 200 (duzentas) horas.

Em 16/02/2018, o Secretário Municipal de Educação notifica a autora e concede o prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da ciência da presente notificação, para tomar ciência da redução da carga horária para 100 (cem) horas/aula/mês em atendimento as especificidades impostas à gestão municipal de ensino (Vide ID 14147763 - Pág. 8).

O princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os elementos fáticos e jurídicos de suas decisões, de modo que qualquer cidadão tenha ciência de tais fundamentos e possa exercer o controle sobre eles. O ato administrativo não pode ter fundamentação genérica, pois deve indicar os elementos de fato que contribuíram concretamente para a sua edição, sob pena de nulidade.

In casu
, extrai-se que a autora apresentou manifestação, em 22/02/2018 (Id. 14147763 - Pág. 11), aduzindo que, no ano de 2017, sua carga horária era de 200 horas-aulas, lotada no Centro Municipal de Educação Infantil- Creche João Pedro Lima da Silva e na Escola Municipal Antônio Joaquim Moreira. Que, no ano letivo de 2018, ficou surpresa com a redução da carga horária para 100 horas-aula, sem ter sido facultada a ampla defesa e o contraditório. Que diante do fato, requereu à autoridade coatora a apresentação de documentos/informações esclarecendo qual o percentual se encontra o gasto com pessoal, com base na Receita corrente líquida do Município; o quantitativo total dos servidores públicos temporários e os cargos que estão ocupando; o quantitativo do servidores comissionados; a lotação completa dos professores lotados na Escola Santa Cruz; a lotação de todos os professores das creches municipais; bem como os professores do 1º ao 5º ano; especificando a carga horária de cada um; a relação de todos os professores (Mag.1 e Mag.2) da educação infantil que estão afastados ou de licença por qualquer motivo; informações discriminadas e nominadas do total de professores de 1º ao 5º (Mag.1 e Mag.3) e da educação infantil, que se encontram contratados pela administração municipal de Monte Alegre, e sob qual justificativa para realizar tais contratações; conceda a lotação de todos os professores de 1º ao 5º ano, da zona urbana, destacando principalmente, os que estão com 200 horas, esclarecendo os critérios adotados para tal; apresentar uma planilha analítica do número total de alunos matriculados no ano de 2017 e do ano 2018, apresentando o motivo/justificativa para a diminuição da matrícula no Município; apresentar o quantitativo de alunos matriculados na Escola Santa Cruz no ano de 2017 e no ano de 2018.

Por fim, requereu a renovação do prazo para se manifestar após a apresentação das informações solicitadas.

Da análise da documentação existente, nos autos, depreende-se a ausência de manifestação da autoridade coatora acerca dos dados solicitados pela impetrante.

Nesse compasso, entendo que ausente a manifestação da autoridade coatora sobre a documentação solicitada pela impetrante para após, exercer o contraditório e a ampla defesa de seus interesses, resta caracterizado intolerável transgressão à garantia do devido processo legal.

De acordo com a Teoria dos Motivos Determinantes, a veracidade do motivo condiciona a validade do ato. Se a alegada razão fática de um ato administrativo não for verdadeira, então esse ato é nulo e não produz qualquer efeito.

Ademais, a notificação alhures transcrita não substitui a instauração de procedimento administrativo prévio, que garantisse a professora o exercício das garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa. Tal circunstância caracteriza inadmissível violação ao princípio do devido processo legal, consagrado no art. 5º, inciso LV, da CF/88, o qual estabelece que
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

A violação de tais garantias constitucionais acarreta a nulidade da redução carga horária. Embora a Administração tenha o poder de rever os próprios atos, tal revisão deve ser precedida de regular processo administrativo quando houver efeitos concretos que repercutam na esfera patrimonial do administrado.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da controvérsia relativa ao Tema 138, decidiu o seguinte:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(
RE 594296
, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (Grifo nosso).

Destarte, pela análise dos autos, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo
a quo
está em conformidade com o precedente obrigatório acima citado e com as provas documentais apresentadas pela requerente, estando demonstrada a respectiva nulidade da redução da carga horária.

Para corroborar tal conclusão, cito também a jurisprudência representada pelos seguintes julgados:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, MAS SEMPRE EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, ESPECIALMENTE QUANDO OS ATOS JÁ POSSUEM EFEITOS CONCRETOS. CASO EM EXAME. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INOBSERVÂNCIA. ILEGALIDADE DO ATO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA RECORRIDA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA,
EM REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002050-77.2018.8.05.0142, de Jeremoabo, em que figuram como partes as acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo e, EM REEXAME NECESSÁRIO, MANTER A SENTENÇA, pelas razões adiante expostas. Salvador, data registrada no sistema. (TJ-BA - APL: 80020507720188050142 V DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA E REGISTROS PÚBLICOS DE JEREMOABO, Relator: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2022). (Grifo nosso).

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR EFETIVO. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 200 PARA 100 HORAS AULA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO UNILATERAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PARA O RESTABELECIMENTO DA CARGA HORÁRIA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE
.

1. A questão em análise consiste em verificar a legalidade do ato que suprimiu carga horária do Impetrante de 200 para 100 horas mensais.

2. No caso dos autos, ficou evidenciado que o Impetrante, comprovou que atuava como Professor efetivo com carga horária de 200 horas mensais e, posteriormente, fora suprimida, sem qualquer motivação ou notificação prévia a respeito, 100 horas mensais conforme consta no documento de lotação e contracheques juntados aos autos, com consequente redução salarial, repercutindo na esfera de seus interesses individuais, especialmente em seu caráter alimentar.

3. O exercício da autotutela administrativa, no presente caso, implica em redução do salário (verba de natureza alimentar) e está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da Constituição Federal), em razão da ausência de motivação e da repercussão na esfera do interesse individual do servidor.

4. Considerando que a Autoridade Impetrada não motivou o ato, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa ao impetrante, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança determinando o restabelecimento da carga horária do Sentenciado.

5. Remessa necessária conhecida e sentença mantida integralmente. (TJ-PA. Remessa necessária. Processo nº. 0804464-16.2020.8.14.0051. 1ª Turma de Direito Público. Relatora: Ezilda Pastana Mutran. Julgamento: 02/05/2022. Publicado em: 20/05/2022). (Grifo nosso).

A partir dos fundamentos acima, conclui-se que a sentença deve ser mantida em reexame necessário.

Diante do exposto, considerando os limites do reexame, mantenho a sentença.

É o voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/08/2023